Tribunal: TCU
Processo: 034.827/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13213/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.827/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Pereira Seabra (XXX.286.954-XX); Eraldo de Araujo Firmino (XXX.245.954-XX); Francisco de Assis Cavalcante Pereira (XXX.574.247-XX); Gideon Teles de Assis (XXX.177.497-XX); Jose de Oliveira Siqueira (XXX.277.354-XX); Luiz Gonzaga (XXX.473.574-XX); Mario Jose dos Santos (XXX.584.204-XX); Mario Nedi Rosa Severo (XXX.714.577-XX); Osvaldo Santana Estral (XXX.683.227-XX); Severino Jose da Silva (XXX.872.554-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.